Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-37.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Pagamento administrativo – Ausente validade – Documentos fraudados – Informações inverídicas e de fácil constatação – Inaplicabilidade do artigo 309 do Código Civil – Direito da apelada de recebimento, mãe e herdeira da vítima – Dano moral caracterizado – Inadimplemento de efeitos desproporcionais – Indenização devida – Fixação razoável.

Apelação não

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Pagamento administrativo – Ausente validade – Documentos fraudados – Informações inverídicas e de fácil constatação – Inaplicabilidade do artigo 309 do Código Civil – Direito da apelada de recebimento, mãe e herdeira da vítima – Dano moral caracterizado – Inadimplemento de efeitos desproporcionais – Indenização devida – Fixação razoável.

Apelação não provida.